Tribunal: STF
Processo: RE 89731
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-01
Data de publicação: 1979-08-01

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. HONORARIOS DE ADVOGADO EM EXECUÇÃO FISCAL.
PROVENDO RECURSO DO EXECUTADO, PARA EXCLUSAO DE ACRÉSCIMO
INCONSTITUCIONAL, EXIGIDO PELA FAZENDA DO ESTADO EM CORRESPONDENCIA
COM OS ATOS DE INSCRIÇÃO E AJUIZAMENTO DA DIVIDA FISCAL (ART. 1 DA
LEI PAULISTA N. 10.421, DE 3.2.71), A RESPECTIVA DECISÃO DEVE
SUBSTITUIR A INDEVIDA CONDENAÇÃO PELA DE HONORARIOS DE ADVOGADO,
NO PERCENTUAL QUE FOR ADEQUADO PARA O CASO. ESTA ÚLTIMA COMINAÇÃO
INDEPENDE DE PEDIDO EXPRESSO, CONSOANTE ART. 20, 'CAPUT', DO COD.
PROC. CIVIL, QUE NÃO DIFERE, NO PONTO, DO ART. 64 DO CÓDIGO DE 1939,
EXPLICITADO NO VERBETE 256 DA SÚMULA.